Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de cobrança. Citação eletrônica via whatsapp. Validade. Ciência Inequívoca. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que condenou o réu ao pagamento dos valores apresentados na petição inicial. A controvérsia gira em torno da validade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ciência do destinatário da citação realizada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência deste tribunal reconhece a validade da citação por WhatsApp quando há certeza da ciência do destinatário.
4. Restou comprovado a ciência do destinatário quanto a citação feita pelo WhatsApp, posto que a oficiala de justiça ligou para o número e confirmou a identidade do réu antes de enviar do mandado e que o mesmo número consta no registro profissional do réu.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É válida a citação eletrônica realizada por WhatsApp, desde que comprovada a ciência inequívoca do destinatário, sobretudo quando o oficial de justiça liga e confirma a identidade do réu antes do envio do mandado”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1881299, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.6.2024 e TJDFT, Acórdão 1778557, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26.10.2023.